Tribunal: CARF
Processo: 13864.720026/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720026/2018-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.354 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
GOLD FINGER VIA VALE SHOPPING JOALHEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.
INTIMAÇÕES ENDEREÇADAS AO ADVOGADO DA PARTE.
No processo administrativo tributário é inviável a intimação dirigida a
advogados do sujeito passivo.(Súmula CARF no 110)
HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO POR
INTERPOSTA PESSOA
A constituição da empresa por interpostas pessoas impõe a exclusão de ofício
da pessoa jurídica do Simples Nacional.
EFEITOS RETROATIVOS. EXCLUSÃO POR INTERPOSTA PESSOA.
Na hipótese de exclusão por interposta pessoa, a exclusão produzirá efeitos a
partir do próprio mês em que ocorrer a constituição da sociedade empresária
por interposta pessoa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações referentes à infração de falta de
escrituração do livro-caixa. Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah que conhecia totalmente do
recurso. Por maioria de votos, no mérito, negar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros
Carlos André Soares Nogueira, Lucas Issa Halah e Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, que lhe
davam provimento parcial para reconhecer como data inicial da exclusão 01/04/2013.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720026/2018-97
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720026/2018-97

André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 07-43.103, da
6a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 512 a 539) contra a exclusão da
Interessada (Gold Finger Via Vale Shopping Joalheiros Ltda) do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, efetuada por meio do Ato Declaratório
Executivo no 18, de 09 de abril de 2018, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Taubaté/SP (fl. 503).
Da análise conjunta do referido Ato Declaratório Executivo com a Representação Fiscal
de fls. 458 a 478 e o Despacho de fls. 484 a 502, depreende-se que a exclusão foi
efetuada em decorrência da apuração de que a Interessada teria incorrido:
a) na hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional prevista no inciso IV do artigo
29 da Lei Complementar no 123/20061, c/c a alínea "c" do inciso IV do artigo 76, da
Resolução CGSN no 94/2011, visto que foi constatado que os sócios formais da
Interessada sempre foram interpostas pessoas de Moacir Finger, que sempre foi seu real
administrador;
b) na hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional prevista no inciso VIII do
artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, c/c a alínea "g" do inciso IV do artigo 76,
da Resolução CGSN no 94/2011, porquanto, da análise da contabilidade da empresa, foi
constatado "que os livros Diário e Razão apresentados não permitiam verificar sua
movimentação bancária".
A Interessada, conforme exposto na Representação Fiscal de fls. 458 a 478 e no
Despacho de fls. 484 a 502, faz parte, juntamente com outras empresas, de um grande
arcabouço formal criado para encobrir que o Sr. Moacir Finger é o verdadeiro sócio
administrador de fato delas, e que tem como grande finalidade o usufruto indevido dos
benefícios do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.
Ainda de acordo com o exposto na Representação Fiscal de fls. 458 a 478 e no
Despacho de fls. 484 a 502, o ponto central dos subterfúgios praticados consistiu "em
criar pessoas jurídicas por meio de interpostas pessoas (incluir, em seus quadros
societários, pessoas que não são seus verdadeiros sócios) e deixar de incluir no quadro
societário os sócios de fato".
O quadro societário da Interessada (Gold Finger Via Vale Shopping Joalheiros Ltda),
segundo relatado na Representação Fiscal de fls. 458 a 478 e no Despacho de fls. 484 a
502, foi composto, desde a sua constituição, por interpostas pessoas do real
administrador da mesma, Sr. Moacir Finger.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720026/2018-97

Dentre as constatações e elementos de prova discriminados no Despacho de fls. 484 a
502 a fim de demonstrar que o quadro societário da Interessada era composto por
interpostas pessoas do seu real sócio administrador, Sr. Moacir Finger, podemos citar os
seguintes:
a) o fato de um dos sócios da Interessada ser filho do Sr. Moacir Finger (Bruno
Henrique Finger) e o outro ser cônjuge de sócio do escritório de contabilidade que
atende as empresas que são administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger (Elaine
Hohmann Vanni, que é esposa de Antônio Flávio Vanni do Santos, sócio do escritório
de contabilidade ESCON Assessoria Contábil Ltda - EPP);
b) o fato dos sócios formais da Interessada terem concedido, por meio de procuração,
amplos e gerais poderes a Moacir Finger para administrar a empresa;
c) a constatação, efetuada por meio de consulta na internet realizada em 22/08/2016, de
que a Interessada é apresentada, no site da Rede de Lojas Gold Finger, juntamente com
outras empresas que são controladas e administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger,
como sendo filiais da referida Rede de Lojas;
d) a constatação de que a Interessada era apenas uma das diversas empresas que
mantinham interpostas pessoas nos seus quadros sociais com alguma ligação com o Sr.
Moacir Finger (parentes, funcionários de suas empresas ou proprietários e funcionários
do escritório responsável pela contabilidade de suas empresas) e que eram controladas e
administradas de fato por ele (Sr. Moacir Finger), "seja por meio de procurações, seja
pela representação de seus filhos menores, seja por designação expressa como
administrador nos contratos sociais";
e) a constatação de que as procurações conferidas a Moacir Finger por diversas das
empresas controladas e administradas de fato por ele seguiam um mesmo formato,
inclusive com redações idênticas;
f) as constatações de que um único escritório de contabilidade foi o responsável pela
elaboração dos contratos sociais e alterações da Interessada e das outras empresas
mencionadas no Despacho de fls. 484 a 502 que são controladas e administradas de fato
pelo Sr. Moacir Finger; de que este escritório é o responsável pela contabilidade das
mesmas; e que os contratos sociais das mencionadas empresas têm praticamente o
mesmo formato e quase sempre as mesmas testemunhas;
g) a apuração de que existia movimentação financeira entre a Interessada e outras
empresas apontadas como controladas e administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger,
assim como com o este próprio senhor;
h) a constatação de que o controle financeiro da Interessada era exercido por Moacir
Finger;
i) a constatação de que o somatório da receita de todas as empresas apontadas como
controladas e administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger excedia ao limite previsto na
legislação do Simples Nacional.
Devidamente intimada do ato de exclusão do Simples Nacional, a Interessada
apresentou a referida manifestação de inconformidade (fls. 512 a 539), instruída com os
documentos de fls. 540 a 601.
Frisa que a impugnação do ato de exclusão do Simples Nacional suspende a
exigibilidade de eventuais lançamentos de ofício que o tenham como premissa
necessária.
Requer que, por força do efeito suspensivo desta manifestação de inconformidade, seja
reincluída no Simples Nacional.
Ressalta que é "empresa de natureza privada que atuando no comércio de Jóias,
Relógios e Ótica, adquiri de várias empresas diversos produtos e serviços para a
manutenção e exploração de seu negócio, sempre de maneira muito criteriosa e
responsável, pautada sempre na idoneidade de suas atividades".
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720026/2018-97

Frisa que desde a sua constituição "sempre esteve incluída no SIMPLES NACIONAL e
que exerce suas atividades, sem qualquer modificação nos requisitos de enquadramento
Legal".
Diz que, "dentro da mais perfeita lisura, sempre elaborou sua escrita fiscal de forma
criteriosa, responsável e sempre pautada dentro dos mais rígidos critérios da
legalidade".
Alega que não participa de grupo econômico e que não foi constituída por interpostas
pessoas.
Assevera que jamais integrou de fato um grupo econômico, pois sempre operou de
forma independente das demais lojas indicadas no Despacho de fls. 484 a 502.
Afirma que "a indicação do site (sítio eletrônico) não é prova suficiente para
demonstrar a ocorrência de grupo econômico, pois tal transcrição serve simplesmente
para indicar o uso de marca única, onde tem como única e exclusiva finalidade o
fortalecimento da marca".
Diz que utiliza a marca "GOLD FINGER" sem qualquer ônus, "pois o detentor da
marca autoriza sua utilização com intuito de fortalecer a marca".
Alega que "todas as empresas descritas no site (sítio eletrônico) operam de forma
independente umas das outras, possuindo escrituração, movimentação financeiras,
aquisições e quadro societário de forma totalmente independente".
Diz que "as únicas práticas comuns entre as empresas são o uso do mesmo nome e a
aquisição de produtos específicos que comprados em quantidade, torna possível uma
melhor negociação, ou seja, apenas um benefício comercial legal e permitido pela
legislação vigente e prática de mercado para as mesmas poderem exercer suas
atividades (vendas) em condições comerciais similares aos seus grandes concorrentes".
Frisa que "o tratamento diferenciado (SIMPLES) que propõe a Carta Magna, visa o
crescimento econômico das atividades exercidas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte".
Afirma que as compras conjuntas "são feitas de forma individualizada, com emissão dos
documentos fiscais para cada loja".
Assevera que a prática de negociações conjuntas "esclarece de forma cabal a elaboração
das procurações".
Diz que "a estratégia de uso comum da marca, jamais teve como propósito a sonegação
de impostos".
Afirma que "foi convencida pelo detentor da marca de utilizá-la, de forma não onerosa,
e juntos fazer uma divulgação mais maciça da marca e consequentemente o seu
fortalecimento". Assevera que tal procedimento é legalmente permitido e não constitui
nenhum ilícito.
Aduz que "utilizou o nome fantasia, porém jamais deixou de operar de forma
independente".
Alega que "a estratégia adotada, além de fortalecer a marca, propiciava uma negociação
com os fornecedores de forma mais vantajosa, porém sempre faturada de forma
independente e em condições exclusivas e individualizada de pagamento".
Assevera que ocorreu contradição no Despacho de fls. 484 a 502, pois foi informado
que "a contribuinte" possui 42 unidades, mas posteriormente esclarecido que "só foi
possível identificar 13".
Diz que "as eventuais procurações tinham como única função a negociação mais
abrangente com os fornecedores".
Afirma que "efetuar compras e vendas era a única atribuição delegada, sendo que as
demais jamais obtiveram o fim descrito".
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720026/2018-97

Assevera que seu sócio Bruno Henrique Finger, na tentativa de trilhar caminhos
próprios, resolveu abrir a empresa, ora manifestante, nos mesmos moldes do negócio
desenvolvido por seu genitor, Moacir Finger.
Diz que, por compartilhar do mesmo ramo de atividade, resolveu utilizar a mesma
marca ''Gold Finger", para aproveitar o bom nome desenvolvido no mercado e fortalecer
a marca.
Frisa que, "apesar do compartilhamento da marca e da colaboração do Sr. Moarcir
Finger (pai do sócio), a empresa sempre foi gerida por BRUNO HENRIQUE FINGER
de forma totalmente independente, buscando o efetivo desenvolvimento e crescimento
do jovem empreendedor".
Alega que "a colaboração do Sr. Moacir Finger justifica as eventuais movimentações
financeiras, pois decorrem de socorro financeiro praticado em algumas situações
emergências, pois trata-se de pai e filho".
Afirma que tais circunstâncias, porém, "nunca excluíram a independência na gestão das
empresas, pois o Sr. Moacir Finger administrava e cuidava da sua própria empresa,
colaborando, mas não interferindo na empresa, ora manifestante".
Alega que, devido a sucessivos prejuízos, e a necessidade do Sr. Moacir Finger socorrer
seu filho, ocorreu a decisão de adquirir as cotas sociais da empresa, pagando justo valor
e assumindo a administração da empresa.
Ressalta que, apesar da aquisição das cotas pelo Sr. Moacir Finger, "a somatória do
faturamento, com a outra empresa de sua propriedade não ultrapassa o limite legal, bem
como não gera qualquer outro impedimento ao Simples Nacional".
Assevera que os sócios das empresas indicadas no Despacho de fls 484 a 502 são
empresários "que operam cada um a sua loja, utilizando o mesmo nome, mas sempre de
maneira independente".
Diz que "a escrituração fiscal e a contabilidade (documento anexo) demonstram de
forma cabal que as empresas não pertenciam ao mesmo grupo econômico e que eram
administradas cada uma com seu sócio de forma independente".
Alega que é totalmente equivocada a realização da soma das receitas das empresas
indicadas no Despacho de fls. 458 a 478.
Frisa que, para a configuração do grupo econômico, deve ser demonstrada e
comprovada a existência de uma unidade diretiva comum.
Ressalta que, de acordo com o Acórdão 2302-00512 da 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, "a simples comunhão societária ou a
presença de sócios em comum em entidades distintas não são suficientes para configurar
grupo econômico ou de fato".
Aduz que a existência de grupo econômico de fato resta afastada "diante da total
inexistência de controle direto/indireto das empresas; escrituração contábil distintas; não
uso de funcionários em comum".
Frisa que "desde o início de suas atividades sempre atuou dentro dos limites legais de
receita" e que "a transferência de cotas mantiveram o respeito aos limites".
Assevera que não se configurou nenhuma situação prevista na legislação como causa de
exclusão do Simples Nacional.
Frisa que a exclusão do Simples Nacional inviabiliza a manutenção de suas atividades.
Requer, por fim, o afastamento integral da "exclusão imposta" e que "todas as
notificações e correspondências" relativas ao presente processo sejam encaminhadas ao
escritório do advogado que subscreveu a presente manifestação de inconformidade, que
é localizado "na Avenida São Bento, no 670, Vila Rosália, Guarulhos, São Paulo, CEP
07070- 000".
É o relatório.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720026/2018-97

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO POR INTERPOSTAS
PESSOAS.
A constituição por interpostas pessoas impõe a exclusão de ofício da pessoa jurídica do
Simples Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
INTIMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO RELATIVO A EXCLUSÃO DE
OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. ARTIGO 39, § 4o, DA LEI COMPLEMENTAR
No 123/2006.
As intimações, em sede de processo administrativo federal relativo a exclusão de ofício
do Simples Nacional, devem ser efetuadas, por força do disposto no § 4o do artigo 39 da
Lei Complementar no 123/2006, de forma eletrônica, observando o regramento previsto
nos §§ 1o-A a 1o-D do artigo 16 da mesma (Lei Complementar no 123/2006).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificada da decisão de primeira instância em 06.02.2019, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (e-Fls. 640 a 687) em 01.03.2019.
Em sede de recurso, a recorrente:
i.
Quanto à infração de que “os livros Diário e Razão apresentados não
permitiam verificar sua movimentação bancária":
a. Alega que houve grave equívoco da decisão recorrida, ao
considerar a matéria não impugnada, vez que na manifestação de
inconformidade demonstrou que sempre elaborou sua escrita de
forma criteriosa, e que durante o procedimento fiscal apresentou
todos os livros solicitados, bem como as autorizações para
obtenção das movimentações financeiras;
b. Argumenta que apenas alegar que não houve identificação da
movimentação financeira, sem efetivamente demonstrar as
incongruências, não pode tem o condão de amparar a exclusão de
ofício;
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720026/2018-97

c. Aduz a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa, haja vista
que a representação fiscal relata de forma genérica que os livros
apresentados não permitem verificar as movimentações bancárias,
sem identifica-las, nem delimitar o período que ocorreu essa
ausência;
ii.
No que se refere à infração da constituição da empresa por interpostas
pessoas, a recorrente basicamente reitera as alegações da manifestação de
inconformidade, destacando:
a. Que o sítio eletrônico não seria suficiente para servir de base para a
exclusão do Simples Nacional, vez que tem mero caráter
comercial, e que jamais integrou de fato um grupo econômico;
b. Que a análise do quadro societário seria suficiente para afastar a
infração de interpostas pessoas, sendo irrelevante a existência de
relações pessoais e familiares com o Sr. Moacir Finger;
c. Que o fato do Sr. Moacir Finger ter colaborado com a
administração não faz prova do grupo econômico;
d. Que não houve vantagem econômica ou confusão patrimonial;
e. Que a simples outorga de procuração não pode ser considerada
prova cabal de unicidade de controle;
f. Que desde a sua constituição, sempre preencheu os requisitos
necessários para o seu enquadramento no Simples Nacional;
iii.
Contesta, ainda, a aplicação dos efeitos retroativos da exclusão,
argumentando que se as outras empresas ainda não existiam, não teria
como existir grupo econômico;
iv.
Por fim, requer a intimação de todos os atos do processo sejam
encaminhadas ao escritório do patrono.

É o relatório.

Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720026/2018-97

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo.

Infração 1 – “Falta De Escrituração Do Livro-Caixa Ou Não Permitir A Identificação Da
Movimentação Financeira, Inclusive Bancária”
Observa-se na decisão recorrida que DRJ considerou que a contribuinte não
contestou de forma específica, na manifestação de inconformidade, a presente hipótese de
exclusão, prevista no inciso VIII do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006.
Já em sede recursal, a contribuinte alega que sempre elaborou sua escrita de forma
criteriosa, e que durante o procedimento fiscal apresentou todos os livros solicitados, bem como
as autorizações para obtenção das movimentações financeiras, manifestando inconformismo pela
fundamentação genérica da autoridade fiscal.
Compulsando-se os autos, tenho que assiste razão à autoridade julgadora de 1a
instância ao considerar a matéria não impugnada, haja vista que “genérica” é a manifestação da
contribuinte na peça de defesa quanto a este ponto, onde em um parágrafo isolado manifesta
“que sempre elaborou sua escrita fiscal de forma criteriosa, responsável e sempre pautada
dentro dos mais rígidos critérios da legalidade, sendo a aplicação da presente sanção
totalmente injusta”.
Ora, além desse parágrafo, que se encontra dentro do tópico “DOS FATOS”, a
contribuinte não apresentou qualquer defesa específica contra a constatação de que “que os livros
Diário e Razão apresentados não permitiam verificar sua movimentação bancária”, limitando-
se a contestar a inexistência de grupo econômico e interposta pessoa.
Nesse sentido, como disciplinado nos Arts. 14 e 17 , do Decreto no 70.235/72, a
impugnação é que instaura a fase litigiosa. Não tendo a contribuinte impugnado a matéria na
manifestação de inconformidade, tem-se pela ocorrência da sua preclusão material. É o que se
verifica nos dispositivos a seguir:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720026/2018-97

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)”

Pelo exposto, entendo que esta lide encontra-se restrita à análise da infração de
interposta pessoa, a seguir analisada.
Ademais, a irresignação exposta em sede de recurso voluntário sobre eventual
cerceamento do direito de defesa pelo não apontamento das movimentações bancárias não
identificadas não procede, tendo em vista que os documentos contábeis devem demonstrar toda
movimentação bancária da empresa.
Durante o procedimento de fiscalização, a auditoria fiscal constatou que os livros
Diário e Razão apresentados não permitiam verificar sua movimentação bancária. Entretanto, o
Plano de Contas informado no Livro Diário contempla contas bancárias de diversos bancos, o
que não fora esclarecido pela contribuinte.
Dessa forma, entendo que o recurso não deve ser conhecido nesta parte.

Infração 2 – Constituição por Intespostas Pessoas
Como relatado, quanto a esta infração, observa-se que a recorrente basicamente
contesta os mesmos argumentos da Manifestação de Inconformidade, que foram exaustivamente
rechaçados pela autoridade julgadora de 1a instância.
Por concordar com as razões de decidir da DRJ, adoto-as como fundamento deste
voto, com embasamento legal no Art. 57, §o3, Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de 1a instância em consonância com o
entendimento deste Relator, conforme transcrição a seguir:
Em que pesem as alegações apresentadas pela Interessada, observa-se, da análise dos
autos, que restou plenamente comprovado que esta (Interessada) foi constituída por
interpostas pessoas.
Conforme demonstrou a autoridade fiscal que redigiu a representação de fls. 458 a 478,
todo arcabouço formal criado pelo Sr. Moacir Finger para camuflar o vínculo real que
mantém com a Interessada, não se sustenta perante a realidade dos fatos.
Dentre as constatações e elementos de prova discriminados pela autoridade fiscal que
não deixam dúvidas de que o Sr. Moacir Finger se utilizou de interpostas pessoas para
camuflar que é o verdadeiro controlador e administrador da Interessada, podemos citar:
a) o fato de um dos sócios da Interessada ser filho do Sr. Moacir Finger (Bruno
Henrique Finger) e o outro ser cônjuge de sócio do escritório de contabilidade que
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720026/2018-97

atende as empresas que são administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger (Elaine
Hohmann Vanni, que é esposa de Antônio Flávio Vanni do Santos, sócio do escritório
de contabilidade ESCON Assessoria Contábil Ltda - EPP), conforme demonstrado no
seguintes trechos do Despacho de fls. 484 a 502:
• Empresa 11 - FINGER & HOHMANN LTDA - ME
A empresa está situada na Av. Dom Pedro I, 7181, Piso L-1, Loja 84,
Piracangagua, Taubaté/SP. O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele
relacionado acima, no sítio do GE, para uma das suas lojas em Taubaté/SP (Via
Vale Garden Shopping).
Bruno Henrique Finger (filho de MOACIR FINGER) e Elaine Hohmann Vanni dos
Santos (cônjuge de Antonio Flávio Vanni dos Santos, sócio do escritório de
contabilidade ESCON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP) são os sócios da
empresa.
(...)
2.4. DOS PARENTES E FUNCIONÁRIOS (...)
A sócia minoritária (10% do capital social) da empresa representada, ELAINE
HOHMANN VANNI DOS SANTOS, é cônjuge de Antonio Flávio Vanni dos Santos,
sócio do escritório de contabilidade ESCON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP
(CNPJ 72.295.769/0001-95), responsável pela contabilidade das empresas
gerenciadas por Moacir. Consta como sócia de outras duas empresas do GE:
GOLD XV DE NOVEMBRO JOALHERIA LTDA e M. FINGER JOALHEIROS
LTDA.
Por sua vez, BRUNO HENRIQUE FINGER, sócio majoritário com 90% do capital
social, é filho de MOACIR FINGER. Consta como sócio de outras empresas do GE:
GOLD BRAGANÇA JOALHEIROS LTDA, MOACIR FINGER JOALHEIROS LTDA
e MARIOTTO & FUGIKAWA LTDA-ME.
b) o fato dos sócios formais da Interessada terem concedido, por meio de procuração,
amplos e gerais poderes a Moacir Finger para administrar a empresa, conforme exposto
nos seguintes excertos do Despacho de fls. 484 a 502:
• Empresa 11 - FINGER & HOHMANN LTDA - ME
(...)
Procuração obtida no 1o Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de
Taubaté, datada de 20/01/2015, na qual a empresa (por meio de seus sócios)
concede amplos e gerais poderes a MOACIR FINGER, demonstra que este comanda
de fato a empresa.
(...)
2.4. DOS PARENTES E FUNCIONÁRIOS (...)
A sócia minoritária (10% do capital social) da empresa representada, ELAINE
HOHMANN VANNI DOS SANTOS, (...)
Por sua vez, BRUNO HENRIQUE FINGER, sócio majoritário com 90% do capital
social, (...)
Procuração obtida no 1o Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de
Taubaté, datada de 20/01/2015, na qual a empresa (por meio de seus sócios Bruno
Henrique Finger e Elaine Hohmann Vanni dos Santos) concede amplos e gerais
poderes a MOACIR FINGER, demonstra que este comanda de fato a empresa
representada.
c) a constatação, efetuada por meio de consulta na internet realizada em 22/08/2016, de
que a Interessada é apresentada, no site da Rede de Lojas Gold Finger, juntamente com
outras empresas que são controladas e administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger,
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720026/2018-97

como sendo filiais da referida Rede de Lojas, conforme demonstrado no seguinte trecho
do Despacho de fls. 484 a 502:
A empresa integra, DE FATO, um GRUPO ECONÔMICO (GE), sob a
denominação GOLD FINGER JOALHEIROS, conforme pode-se constatar no
próprio sítio da empresa na internet:
(...)
d) a constatação de que a Interessada era apenas uma das diversas empresas que
mantinham interpostas pessoas nos seus quadros sociais com alguma ligação com o Sr.
Moacir Finger (parentes, funcionários de suas empresas ou proprietários e funcionários
do escritório responsável pela contabilidade de suas empresas) e que eram controladas e
administradas de fato por ele (Sr. Moacir Finger), "seja por meio de procurações, seja
pela representação de seus filhos menores, seja por designação expressa como
administrador nos contratos sociais", conforme exposto nos seguintes excertos do
Despacho de fls. 484 a 502:
2.2. DOS SÓCIOS
Das 42 empresas, foi possível identificar que 13 delas são administradas por
MOACIR FINGER (CPF 427.974.209-00). Dentre elas, encontra-se a empresa
objeto desta representação.
Os indícios que serão relatados apontam que as empresas relacionadas abaixo
pertencem ao grupo comandado por MOACIR FINGER, formando um subgrupo do
GE:

Empresa 1 - GOLD FINGER JOALHEIROS DE TAUBATÉ LTDA - EPP
A empresa está situada na Rua Carneiro de Souza, 88/94, Centro, Taubaté/SP. O
endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE,
para uma das suas lojas em Taubaté/SP.
Nesta empresa, MOACIR FINGER é o administrador e seu cônjuge NADINA
MEGA FORTES FINGER (CPF 524.545.179-49) e seu filho LUCAS FINGER
(CPF 214.904.638-52) são os sócios. Lucas Finger foi incluído na sociedade em
1997. Na época era menor e foi assistido pelo pai, conforme contrato social da
empresa.
O quadro societário foi alterado conforme Ficha Cadastral Completa, NUM.DOC:
146.325/18-7 SESSÃO: 28/05/2018, atualmente é sócia da empresa NADINA
MEGA FORTES FINGER (CPF 524.545.179-49), o LUCAS FINGER (sócio) e o
MOACIR FINGER (administrador) foram excluídos do quadro societário da
empresa.
• Empresa 2 - MOACIR FINGER JOALHEIROS LTDA - ME
A empresa está situada na Rua Bispo Rodovalho, 30, Centro, Taubaté/SP. O
endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE,
para uma das suas lojas em Taubaté/SP.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720026/2018-97

MOACIR FINGER é o sócio administrador e seu filho BRUNO HENRIQUE
FINGER (CPF 214.904.668-78) é seu sócio. Bruno foi incluído na sociedade em
1997. Na época, era menor assistido pelo pai, conforme contrato social da empresa.
Procuração obtida no 1o Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de
Taubaté, datadas de 20/01/2015, na qual a empresa (por meio de seus sócios)
concede amplos e gerais poderes a MOACIR FINGER, demonstra que este comanda
de fato a empresa.
O quadro societário foi alterado conforme Ficha Cadastral Completa, NUM.DOC:
496.452/17-4 SESSÃO: 10/11/2017, atualmente é sócio da empresa MOACIR
FINGER, o BRUNO HENRIQUE FINGER (CPF 214.904.668-78) foi excluído do
quadro societário da empresa.
• Empresa 3 - SILVIA H. DOS SANTOS JOALHERIA LTDA - EPP
A empresa está situada na Pça. Dom Epaminondas 35, Centro, Taubaté/SP. O
endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE,
para uma das suas lojas em Taubaté/SP.
Os sócios são Lucas Finger (filho de MOACIR FINGER) e SILVIA HELENA DOS
SANTOS NEPOMUCENO (CPF 122.063.368-20).
Silvia é empregada da empresa MOACIR FINGER JOALHEIROS LTDA - ME
(empresa 2), no Código de Ocupação 4121-05 - Datilógrafo, conforme informações
do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS.
Em setembro/2015, Silvia Helena S. Nepomuceno transformou a sociedade
individual em sociedade empresária a partir da admissão de Lucas Finger como
sócio. No entanto, desde há muito, a empresa é gerida por MOACIR FINGER,
conforme procuração obtida junto ao 1o Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e
Títulos de Taubaté, datada de 27/08/2007, na qual a Silvia Helena dos Santos
concedeu amplos e gerais poderes a MOACIR FINGER.
O quadro societário foi alterado conforme Ficha Cadastral Completa, NUM.DOC:
146.324/18-3 SESSÃO 28/05/2018, atualmente é sócio da empresa LUCAS
FINGER
(CPF
214.904.638-52),
a
SILVIA
HELENA
DOS
SANTOS
NEPOMUCENO (CPF 122.063.368-20) foi excluída do quadro societário da
empresa. Também houve Alteração do nome empresarial para LUCAS FINGER
JOALHEIROS LTDA.
• Empresa 4 - GOLD FINGER TAUBATE SHOPPING LTDA - EPP
A empresa está situada na Av. Charles Schnneider, 1700, Lojas 25/26, Pq Senhor do
Bonfim, Taubaté/SP (Taubaté Shopping). O endereço informado no CNPJ é o
mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE, para uma das suas lojas em
Taubaté/SP.
Os sócios são MOACIR FINGER e CLAUDINEIA APARECIDA DE CAMPOS
(CPF 199.165.148-10).
Claudineia Aparecida Campos é funcionária da empresa MOACIR FINGER
JOALHEIROS LTDA - EPP (empresa 2), conforme DIRFs apresentadas pela
empresa em que declara rendimentos por trabalho assalariado à funcionária sob o
código 0561 - Rendimentos do trabalho assalariado.
Procuração obtida no 1o Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos do
município de Taubaté, datadas de 27/12/2000 e 20/08/2001, comprovam que
exsócios Roseane Gonçalves Paes do Nascimento (CPF 251.511.798-88) e Silvio
Silvi dos Santos Neto (CPF 278.577.308-07) concederam amplos e gerais poderes a
MOACIR FINGER para gerir e gerenciar a empresa.
• Empresa 5 - N. L. FINGER & CIA LTDA - EPP
A empresa está situada na Av. Charles Schnneider, 1700, Loja 101, Pq Senhor do
Bonfim, Taubaté/SP (outra loja no Taubaté Shopping). O endereço informado no
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720026/2018-97

CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE, para uma das suas
lojas em Taubaté/SP.
Nesta empresa, MOACIR FINGER é o administrador e sua cunhada NEUSA
FORTES MEGA GONSALEZ (CPF 408.361.779-91) e sua filha NICOLE LUIZE
FINGER (CPF 336.480.918-67) são os sócios.
Neusa substituiu RAFHAEL FORTES GONSALEZ (CPF 074.321.199-53), sogro
de MOACIR FINGER. No cadastro CPF, o endereço de Raphael é o mesmo do
genro.
Nicole Luize Finger foi incluída na sociedade em 2002. Na época, Nicole tinha três
anos de idade (nasceu em 18/01/1999) e é representada pelo pai, conforme contrato
social da empresa.
Procuração obtida no 1o Tabelião de Notas de Cascavel, datada de 21/03/2003, na
qual a empresa (por meio de seu sócio Rafhael Fortes Gonsalez) concede amplos e
gerais poderes a MOACIR FINGER, demonstra que este comanda de fato a
empresa.
• Empresa 6 - A. F. V. DOS SANTOS & MENDONCA LTDA - ME
A empresa está situada na Av. Frei Orestes Girardi, 1011, Lojas 01 e 02, Abernésia,
Campos do Jordão/SP. O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele
relacionado acima, no sítio do GE, para uma das suas lojas em Campos do
Jordão/SP.
Os sócios são SILVIA HELENA MENDONÇA (CPF 138.361.898-44) e
ANTONIO FLÁVIO VANNI DOS SANTOS (CPF 832.224.138-00).
MOACIR FINGER consta como administrador no contrato social da empresa,
juntamente com Antonio Flávio Vanni dos Santos.
Silvia Helena Mendonça é ex-funcionária da empresa NEUSA F. M. GONSALEZ -
ME (00.174.827/0001-11), cancelada em 30/06/2007. Possui vínculo empregatício
com a própria empresa, no código de ocupação 1414-5 - Gerente de Loja e
Supermercado e com a empresa GOLD XV DE NOVEMBRO JOALHERIA LTDA
- EPP (empresa 7).
Antonio Flávio Vanni dos Santos é sócio do escritório de contabilidade ESCON
ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP (CNPJ 72.295.769/0001-95), responsável
pela contabilidade das empresas gerenciadas por Moacir.
• Empresa 7 - GOLD XV DE NOVEMBRO JOALHERIA LTDA - EPP
A empresa está situada na Rua XV de Novembro, 620, Centro, Taubaté/SP. O
endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE,
para uma das suas lojas em Taubaté/SP.
ELAINE HOHMANN VANNI DOS SANTOS (CPF 043.461.828-44) e ANA
CAROLINA DE OLIVEIRA (CPF 072.357.378-67) são os sócios. MOACIR
FINGER é o administrador.
Elaine Hohmann Vanni dos Santos é cônjuge de Antonio Flávio Vanni dos Santos,
sócio do escritório de contabilidade ESCON ASSESSORLV CONTÁBIL LTDA -
EPP (CNPJ 72.295.769/0001-95), responsável pela contabilidade das empresas
gerenciadas por Moacir.
Ana Carolina de Oliveira é ex-funcionária da GOLD FINGER JOALHEIROS DE
TAUBATE LTDA - EPP (empresa 1), MOACIR FINGER JOALHEIROS LTDA -
ME (empresa 2) e GOLD FINGER TAUBATE SHOPPING LTDA - EPP (empresa
4), todas no código de ocupação 0393-10 - Auxiliar de Escritório em geral,
conforme informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS.
Procuração obtida no 1o Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos do
município de Taubaté, datada de 15/01/2009, comprova que o ex-sócio Tiago
Hohmann Vanni dos Santos (CPF 223.319.558-24) concedeu amplos e gerais
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720026/2018-97

poderes a MOACIR FINGER para gerir e gerenciar a empresa. Tiago foi substituído
pela mãe (Elaine Hohmann Vanni dos Santos) no quadro societário da empresa, em
22/09/2014.
• Empresa 8 - M. FINGER JOALHEIROS LTDA - ME
A empresa está situada na Rua Doutor Silva Barros - 372, Centro, Taubaté/SP. O
endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do GE,
para uma das suas lojas em Taubaté/SP.
São sócios da empresa: TIAGO HOHMANN VANNI DOS SANTOS (CPF
223.319.558-24) e MAUREEN YOUSSEF MARIOTTO (CPF 311.734.418-75).
MOACIR FINGER consta como administrador no contrato social da empresa,
juntamente com Tiago Hohmann Vanni dos Santos.
Tiago Hohmann Vanni dos Santos é sócio do escritório de contabilidade ESCON
ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP (CNPJ 72.295.769/0001-95), responsável
pela contabilidade das empresas gerenciadas por Moacir.
Maureen Youssef Marotto é cônjuge de Silvio Silvi dos Santos Neto, também sócio
do escritório de contabilidade ESCON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP.
• Empresa 9 - PORTO & ANDRADE JOALHEIROS LTDA - ME
A empresa está situada na Rua Altino Arantes, 197/199 - Centro, Caraguatatuba/SP.
O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do
GE, para uma das suas lojas em Caraguatatuba/SP.
Há, ainda, outra empresa (CNPJ 13.952.610/0002-18), cujo endereço é Av. José
Herculano, 1086, Loja D-01/02, Jardim Britânia, Caraguatatuba/SP. Este endereço
corresponde à loja identificada, na relação das lojas do GE em seu sítio na internet,
como Serramar Parque Shopping.
ROBSON CARLOS RODRIGUES DE ANDRADE (CPF 046.404.477-44) e ANA
CLAUDIA DA SILVA PORTO (CPF 072.401.618-03) são os sócios da empresa.
MOACIR FINGER consta como administrador no contrato social da empresa.
Robson Carlos Rodrigues de Andrade é casado com Claudineia Aparecida de
Campos (CPF 199.165.148-10), sócia da empresa GOLD FINGER TAUBATE
SHOPPING LTDA - EPP (empresa 4).
Ana Claudia da Silva Porto é funcionária do escritório de contabilidade ESCON
ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP (CNPJ 72.295.769/0001-95), responsável
pela contabilidade das empresas gerenciadas por Moacir.
• Empresa 10 - GOLD BRAGANÇA JOALHEIROS LTDA - ME
A empresa está situada na Rua Coronel Teófilo Leme 1400, Centro, Bragança
Paulista/SP. O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima,
no sítio do GE, para uma das suas lojas em São José dos Campos/SP.
São sócios da empresa: Bruno Henrique Finger (filho de MOACIR FINGER) e
FERNANDA REGINA DE ALMEIDA PRADO (CPF 302.316.488-63).
Procuração obtida no 1o Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de
Taubaté, datadas de 05/06/2012, na qual a empresa (por meio de seus sócios)
concede amplos e gerais poderes a MOACIR FINGER, demonstra que este comanda
de fato a empresa.
• Empresa 11 - FINGER & HOHMANN LTDA - ME
A empresa está situada na Av. Dom Pedro I, 7181, Piso L-1, Loja 84, Piracangagua,
Taubaté/SP. O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima,
no sítio do GE, para uma das suas lojas em Taubaté/SP (Via Vale Garden
Shopping).
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720026/2018-97

Bruno Henrique Finger (filho de MOACIR FINGER) e Elaine Hohmann Vanni dos
Santos (cônjuge de Antonio Flávio Vanni dos Santos, sócio do escritório de
contabilidade ESCON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP) são os sócios da
empresa.
Procuração obtida no 1o Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de
Taubaté, datada de 20/01/2015, na qual a empresa (por meio de seus sócios)
concede amplos e gerais poderes a MOACIR FINGER, demonstra que este comanda
de fato a empresa.
Empresa 12 - MARIOTTO & FUGIKAWA LTDA - ME
A empresa está situada na Rua Altino Arantes, 197, Centro, Caraguatatuba/SP.
O endereço informado no CNPJ é o mesmo daquele relacionado acima, no sítio do
GE, para uma das suas lojas em Caraguatatuba/SP.
Maurren Youssef Mariotto (CPF 311.734.418-75) e GISELLE YURI PEREIRA
FUGIKAWA (CPF 071.785.586-44) são os sócios da empresa.
Procuração obtida no 1o Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos do
município de Taubaté, datada de 20/01/2015, comprova que o ex-sócio Bruno
Henrique Finger (filho de MOACIR FINGER) e a sócia atual Maurren Youssef
Mariotto concederam amplos e gerais poderes a MOACIR FINGER para gerir e
gerenciar a empresa. Bruno Henrique Finger saiu da sociedade em 15/09/2015.
Em 25/06/2015, a empresa teve seu objeto social alterado para "atividade médica
ambulatorial com recursos para realização de exames complementares".
2.3. DAS PROCURAÇÕES
Da coleta das procurações junto aos cartórios, verifica-se um padrão estabelecido de
delegação de poderes das interpostas pessoas para o sócio de fato (MOACIR
FINGER), por meio do qual aquelas entregam todos os direitos relativos à
administração das respectivas empresas para o verdadeiro sócio.
Dentre outras atribuições delegadas, comuns às várias procurações obtidas, pode-se
citar:
• Comprar, vender, a vista ou a prazo, mercadorias de seu comércio;
• Admitir empregados, firmar contratos de trabalho, promover dispensas, fazer
notificações;
• Representar a firma perante bancos, casas bancárias e outros estabelecimentos de
crédito, abrindo e movimentando contas correntes;
• Fazer retiradas, emitir cheques, recebendo-os e endossando-os;
• Tomar empréstimos, com garantias ou a descoberto;
• Receber tudo quanto seja devido à firma;
O estabelecimento de procurações em um mesmo formato (inclusive com redações
idênticas) é mais uma prova da estratégia do grupo de se utilizar de subterfúgios a
fim de encobrir o verdadeiro responsável pela empresa e não caracterizar a formação
de um grupo econômico (rede de lojas) e, por consequência, afastar/reduzir a
incidência de tributos.
Da análise efetuada no item 2.2 acima, é possível observar que MOACIR FINGER
tinha poderes para administrar todas as empresas do grupo. Seja por meio de
procurações, seja pela representação de seus filhos menores, seja por designação
expressa como administrador nos contratos sociais, ou por todos os meios
conjuntamente.
(...)
2.4. DOS PARENTES E FUNCIONÁRIOS
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720026/2018-97

Da análise do quadro societário das empresas (Planilha 1 - Quadro Societário, em
anexo), é possível observar também que várias das interpostas pessoas são parentes
do sócio de fato e/ou funcionários de suas empresas ou escritório de contabilidade
responsável pela contabilidade do grupo.
(...)
e) a constatação de que as procurações conferidas a Moacir Finger por diversas das
empresas controladas e administradas de fato por ele seguiam um mesmo formato,
inclusive com redações idênticas, conforme exposto no seguinte trecho do Despacho de
fls. 484 a 502:
2.3. DAS PROCURAÇÕES
Da coleta das procurações junto aos cartórios, verifica-se um padrão estabelecido de
delegação de poderes das interpostas pessoas para o sócio de fato (MOACIR
FINGER), por meio do qual aquelas entregam todos os direitos relativos à
administração das respectivas empresas para o verdadeiro sócio.
Dentre outras atribuições delegadas, comuns às várias procurações obtidas, pode-se
citar:
• Comprar, vender, a vista ou a prazo, mercadorias de seu comércio;
• Admitir empregados, firmar contratos de trabalho, promover dispensas, fazer
notificações;
• Representar a firma perante bancos, casas bancárias e outros estabelecimentos de
crédito, abrindo e movimentando contas correntes;
• Fazer retiradas, emitir cheques, recebendo-os e endossando-os;
• Tomar empréstimos, com garantias ou a descoberto;
• Receber tudo quanto seja devido à firma;
O estabelecimento de procurações em um mesmo formato (inclusive com redações
idênticas) é mais uma prova da estratégia do grupo de se utilizar de subterfúgios a
fim de encobrir o verdadeiro responsável pela empresa e não caracterizar a formação
de um grupo econômico (rede de lojas) e, por consequência, afastar/reduzir a
incidência de tributos.
f) as constatações de que um único escritório de contabilidade foi o responsável pela
elaboração dos contratos sociais e alterações da Interessada e das outras empresas
mencionadas no Despacho de fls. 484 a 502 que são controladas e administradas de fato
pelo Sr. Moacir Finger; de que este escritório é o responsável pela contabilidade das
mesmas; e que os contratos sociais das mencionadas empresas têm praticamente o
mesmo formato e quase sempre as mesmas testemunhas; conforme exposto no seguinte
trecho do Despacho de fls. 484 a 502:
2.5. DA CONTABILIDADE
Contratos sociais arquivados na JUCESP e dados cadastrais dos sistemas da RFB
das empresas relacionadas acima evidenciam que ESCON ASSESSORIA
CONTÁBIL LTDA - EPP (CNPJ 72.295.769/0001-95) é a responsável pela
elaboração dos contratos sociais e alterações, e pela contabilidade das empresas do
grupo comandado por MOACIR FINGER.
Todos os contratos sociais têm praticamente o mesmo formato, quase sempre as
mesmas testemunhas (Antonio Flávio Vanni dos Santos e Claudinei Ferreira da
Silva, sócio e funcionário da ESCON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - EPP,
respectivamente) e levam a chancela da ESCON.
g) a apuração de que existia movimentação financeira entre a Interessada e outras
empresas apontadas como controladas e administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger,
assim como com o este próprio senhor, conforme exposto no seguinte excerto do
Despacho de fls. 484 a 502:
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720026/2018-97

2.6. DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Da análise dos lançamentos bancários da empresa representada, verificamos a
existência de movimentação financeira entre a empresa fiscalizada e outras empresas
do GE, tais como GOLD FINGER TAUBATE SHOPPING LTDA - EPP, PORTO E
ANDRADE JOALHEIROS LTDA -ME e SILVIA H. DOS SANTOS JOALHERIA
LTDA - ME, bem como depósito feito pelo sócio de fato MOACIR FINGER,
conforme quadro abaixo:

Este fato demonstra que o elo entre as empresas do Grupo Econômico transcende o
aspecto administrativo, gerando reflexos de ordem financeira.
h) a constatação de que o controle financeiro da Interessada era exercido por Moacir
Finger, conforme exposto no seguinte trecho do Despacho de fls. 484 a 502:
Os documentos bancários evidenciam o controle financeiro da empresa por
MOACIR FINGER, que consta nos documentos de abertura de Conta Corrente
como sócio ou administrador. Além disso, verifica-se sua assinatura em diversos
documentos, tais como Cartão de Assinaturas, Cadastro de Informações Pessoa
Física e Termo de Adesão.
Os cheques de maior valor do contribuinte foram emitidos por Moacir Finger,
demonstrando que os pagamentos de maior relevância da empresa eram realizados
pelo sócio de fato, como no exemplo abaixo:

i) a constatação de que o somatório da receita de todas as empresas apontadas como
controladas e administradas de fato pelo Sr. Moacir Finger excedia ao limite previsto na
legislação do Simples Nacional, conforme exposto no seguinte excerto do Despacho de
fls. 484 a 502:
O somatório das receitas, declaradas nas respectivas Declarações Anuais do
Simples Nacional do ano-calendário 2013 das empresas comandadas por MOACIR
FINGE R, totaliza R$ 14.990.351,71, conforme a seguir:
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720026/2018-97

(*) - Não declarou receitas para o ano-calendário 2013 Ou seja, considerando apenas
este subgrupo do GE (ou seja, sem considerar as demais empresas do GE, além
daquelas citadas acima), as receitas ultrapassaram, e muito, o limite estabelecido no
inciso II, art 3o da LC no 123/2006 (R$ 3.600.000,00).
Com o faturamento global apresentado, o GE (Lojas Finger) não poderia aderir ao
SIMPLES NACIONAL. Daí a necessidade da criação de diversas pessoas jurídicas,
a fim de dividir o faturamento do GE, de forma que cada uma das empresas não
ultrapassasse o limite estabelecido na LC no 123/06.
Da análise conjunta dos elementos de prova e constatações expostos acima, verifica-se
que os mesmos não deixam dúvidas de que foi correta a análise da autoridade fiscal,
uma vez que demonstram que o Sr. Moacir Finger sempre foi quem controlava e
administrava de fato a Interessada, mediante a utilização de interpostas pessoas na
condição de sócios formais.
Cabe observar que esses elementos de prova e constatações, se forem analisados
individualmente, podem até não demonstrar, por si só, a ocorrência de simulação
mediante a utilização de interposta pessoa, no entanto, quando apreciados todos em
conjunto, comprovam que foi correta a análise da autoridade fiscal.
A Interessada, em sede de impugnação, apresenta algumas alegações visando
demonstrar que as constatações e elementos de prova arrolados acima não têm o condão
de comprovar a interposição de pessoas no seu quadro societário.
Da análise de tais alegações, porém, verifica-se que as mesmas não se sustentam.
A alegação de que a procuração conferida pela Interessada ao Sr. Moacir Finger, assim
como as demais procurações conferidas a ele por empresas mencionadas no Despacho
de fls. 484 a 502, tinham como única função garantir que as empresas realizassem uma
negociação mais abrangente com os fornecedores, não condiz com a realidade, pois
conferiam poderes próprios de um administrador, bem mais amplos que o de comprar
mercadorias de fornecedores.
Cabe ressaltar, inclusive, que o trecho do Despacho de fls. 484 a 502 transcrito na letra
"h" acima, faz prova de que a atuação do Sr. Moacir Finger não se limitava à
negociação com fornecedores, pois demonstra que este exercia o controle financeiro da
Interessada.
A alegação de que a Interessada constava no site da Rede de Lojas Gold Finger, como
uma de suas filiais, somente por utilizar a marca "Gold Finger" de forma não onerosa,
não pode ser aceita, pois sequer foi apresentada prova nesse sentido, ficando tal
argumentação restrita apenas ao terreno das alegações. Com efeito, nenhum instrumento
contratual ou outro tipo de documento foi carreado aos autos visando a demonstrar o
ajuste envolvendo a cessão gratuita do uso da marca "Gold Finger" com a finalidade de
fortalecer a mesma.
Além do mais, a meu ver, mostra-se totalmente inverossímil a alegação da Interessada.
É que não visualizo razão para que se preste informação enganosa (não verdadeira) em
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720026/2018-97

um site da internet anunciando ao público que outras lojas que atuam no mesmo ramo
de atividade são partes integrantes de uma mesma empresa, uma vez que, em virtude
disso, poderia a Rede de Lojas Gold Finger até ser alvo de reclamações por eventual
falha cometida pela Interessada, além de outras possíveis repercussões prejudiciais a
ela.
Aliás, a afirmação de cessão gratuita da marca não é nenhum pouco convincente. É
sabido que a marca tem um valor e que as negociações a envolvendo, sobretudo quando
se fala de atividade empresarial, vêm acompanhadas de uma retribuição financeira.
Não parece plausível essa cessão gratuita, até porque as supostas cessionárias
encontram-se em posição, nada mais nada menos, de potenciais concorrentes da suposta
cedente.
A alegação de que eventuais movimentações financeiras entre a Interessada e o Sr.
Moacir Finger seriam justificadas por uma ajuda de pai para filho não pode ser aceita, já
que sequer foi apresenta prova contábil de que a Interessada estava realmente com
problemas financeiros no momento em que recebeu o depósito do Sr. Moacir Finger
indicado no Despacho de fls. 484 a 502.
Da análise dos balanços, balancetes e demonstrativos reproduzidos às fls. 555 a 590,
verifica-se que os mesmos se referem aos anos de 2014 a 2017, e não ao ano de 2013,
onde foi constatada a existência de depósito bancário feito pelo Sr. Moacir Finger
favorecendo a Interessada.
Cabe ressaltar que a demonstração da soma das receitas das empresas administradas de
fato pelo Sr. Moaciar Finger, ao contrário do que alega a Interessada, ajuda a comprovar
as conclusões da autoridade fiscal, pois explicita que o real motivo da interposição de
pessoas nos quadros societários delas é impedir que se torne aparente o indevido
usufruto dos benefícios do Simples Nacional.
O fato de terem sido indicadas apenas 12 empresas no Despacho de fls. 484 a 502,
embora o site da Rede de Lojas Gold Finger fale em 42 lojas, ao contrário do que alega
a Interessada, não demonstra nenhuma contradição, já que foram agrupadas no referido
Despacho somente as empresas em que foi apurado que o administrador de fato é o Sr.
Moacir Finger.
Resta evidente, portanto, que ficou plenamente configurada a hipótese de exclusão de
ofício prevista no inciso IV do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, já que
restou comprovado que o Sr. Moacir Finger era, de fato, o controlador e administrador
da Interessada, e que o real motivo pelo qual o seu nome não foi revelado no quadro
societário da Interessada se deu para que não ficasse explícito o indevido
enquadramento da empresa no regime tributário simplificado e favorecido do Simples
Nacional.

Pelo exposto, resta-se claramente demonstrado, tanto pelo extenso trabalho fiscal,
como pelos argumentos explanados em 1a instância, que a recorrente utilizou-se de interpostas
pessoas, quais sejam, os sócios Bruno Henrique Finger (filho do sr. Moacir Finger) e Elaine
Hohhmann Vanni dos Santos (cônjuge do contador da empresa), com o intuito de manter-se no
Simples Nacional, ocultando o real administrador e proprietário, o sr. Moacir Finger.
Cumpre mencionar que recentemente esta turma manteve este mesmo
entendimento ao apreciar o recurso voluntário de uma das empresas integrantes do grupo
econômico do sr. Moacir Finger, qual seja, a empresa N.L. FINGER JOALHEIROS LTDA, no
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720026/2018-97

acórdão no 1401-006.070, de relatoria do Conselheiro André Luís Ulrich Pinto, conforme ementa
a seguir:
Numero do processo: 13864.720052/2018-15
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Data da sessão: 19 de novembro de 2021
Recorrente: N. L. FINGER JOALHEIROS LTDA
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos expressamente
previstos em lei.
INTIMAÇÕES ENDEREÇADAS AO ADVOGADO DA PARTE.
No processo administrativo tributário é inviável a intimação dirigida a advogados do
sujeito passivo.(Súmula CARF no 110)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2011
HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO POR INTERPOSTA
PESSOA
A constituição por interpostas pessoas impõe a exclusão de ofício da pessoa jurídica do
Simples Nacional.
EFEITOS RETROATIVOS. EXCLUSÃO POR INTERPOSTA PESSOA.
Na hipótese de exclusão por interposta pessoa, a exclusão produzirá efeitos a partir do
próprio mês em que ocorrer a constituição da sociedade empresária por interposta
pessoa.
Numero da decisão: 1401-006.070 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente) André Luis Ulrich Pinto - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro
Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de Souza
Goncalves.

Portanto, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto.

Efeitos Retroativos da Exclusão
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720026/2018-97

Alega, ainda, a Recorrente que a exclusão do Simples Nacional não poderia
retroagir para a data de 09/10/2012, tendo em vista que neste momento as outras empresas
referidas no relatório de Representação Fiscal ainda não haviam sido constituídas.
Neste ponto também não assiste razão à Recorrente.
Isto porque a infração constatada foi a sua constituição por interposta pessoa,
hipótese que se concretizou na data de sua abertura 09/10/2012, conforme se verifica no cartão
CNPJ:

Desta feira, considerando-se que a infração apurada iniciou-se na data da
constituição da empresa, impõe-se a exclusão do Simples Nacional com os efeitos retroativos
previstos no ADE no 18/2018 (e-Fl. 503), por força do §1o, do Art. 29, da LC no 123/2006.

Requerimento de Intimações ao Endereço do Patrono
A interessada também requer que todas as intimações sejam encaminhadas para o
endereço advogado habilitado nos autos.
Ocorre que o referido requerimento encontra obstáculo na Súmula CARF no 110,
que assim dispõe:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Desse modo, incabível a intimação dirigida ao patrono da Recorrente.

Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.354 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720026/2018-97

Conclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 719
DF CARF MF
Original